Tribunal: TJPA
Processo: 0804349-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804349-74.2018.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO BRANCO

RECORRIDO: JEAN MARCO PICKLER OENNING

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804349-74.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: JEAN MARCO PICKLER OENNING

AGRAVADA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 DO TJPA.

1. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando ausente comprovação documental mínima das despesas alegadas ou da condição
de hipossuficiência
.

2. No caso, o agravante não apresentou documentação atualizada capaz de comprovar sua alegada incapacidade financeira, tampouco demonstrou os supostos gastos com tratamento de saúde ou dependente.

3. Aplicação da Súmula nº 6 do TJPA.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0804349-74.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: JEAN MARCO PICKLER OENNING

AGRAVADA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEAN MARCO PICKLER OENNING
contra Decisão Monocrática que negou conceção do benefício da gratuidade da justiça em A
pelação Cível
aprestado frente a
CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO BRANCO
.

A decisão monocrática foi a que não concedeu da gratuidade da justiça, determinando que a parte realizasse o recolhimento do preparo recursal
. Nesse contexto, considerou-se que o recorrente não teria comprovado suas efetivas despesas que supostamente tem com o seu filho que é portador de diabetes
(ID.
18084730
).

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que resta suficientemente comprovado a sua hipossuficiência,
visto considerar que bastava a sua declaração
.
Informa, ainda, ter sido acometido com doença grave e estar desempregado (ID. 18329581).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID. 20710766).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804349-74.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: JEAN MARCO PICKLER OENNING

AGRAVADA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou que a parte realizasse o recolhimento das custas recursais.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção
. Explico:

Primeiramente, observa-se que mesmo diante de uma nova possibilidade de comprovar os efetivos gastos com o filho, a parte recorrente deixou de apresentar qualquer documento que pudesse elucidar tal questão.

Por outro lado, os laudos que atesta
ria
m sua doença grave não estão atualizados. Nesse contexto, percebe-se que tais laudos foram
confeccionados
nos anos de
2020, 2021 e 2022, inexistindo qualquer informação atualizada sobre a persistência de seu problema clínico (ID. 18329582).

Não obstante
, sabe-se que a mera rescisão
de relação trabalhista não importa, automaticamente, no reconhecimento de hipossuficiência econômica, visto que a parte pode desemp
enhar outras atividades
remuneradas.

Diante de tudo isso,
vê-se que a parte mais uma vez não apresentou qualquer documento que indicasse efetivamente sua capacidade financeira, tal qual, por exemplo, extratos bancários e declarações de imposto de renda. Portanto, notório a perman
ência das circunstâncias
que ensejaram a negativa do benefício.

Portanto, mesmo neste juízo
renovado
, ausente qualquer documento acerca da hipossuficiência alegada, a qual
sua
presunção já fora afastada pel
a decisão agravada internamente.

Portanto, diante do caso, notório que se faz aplicável a Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça.

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

Diante da interposição d
o presente
recurso, renove-se o prazo anteriormente concedido para o recolhimento das custas, as quais, caso não adimplidas, incorrerão na pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025